Tribunal: TJMT
Processo: 1008091-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008091-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIS GONCALVES - CPF: 301.330.091-49 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CONHECIMENTO DO CANCELAMENTO NO CHECK-IN ONLINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral, em decorrência do transtorno, frustração e desconforto suportados pelos autores, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Deve ser rejeitada a pretensão de majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008091-42.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

JOSE LUIS GONCALVES - CPF: 301.330.091-49

Recorrida(s):

123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA

GOL LINHAS AÉREAS S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Colendo Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para
afastar a responsabilidade da GOL LINHAS AÉREAS S.A. e condenar a reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a pagar a parte reclamante o valor de
R$3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão
e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a solidariedade entre fornecedores independentemente de culpa, para que haja responsabilidade é necessário que exista nexo causal. Inexistindo o liame jurídico entre a conduta e o resultado, não se pode reconhecer a responsabilidade solidária no presente caso.

Considerando que a reclamada, ora recorrida Gol, realizou apenas o serviço de cancelamento em decorrência da solicitação feita pela 123 Milhas, entendo que não deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrida para indenizar a parte autora pelos danos sofridos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, o autor alega ter adquirido, junto à 123 Milhas, passagens aéreas com saída de Cuiabá/MT e destino a Fortaleza/CE, com ida prevista para 29.12.2023 e volta para 06.01.2024.

Entretanto, em 02.01.2024, ao realizar seu check-in pelo aplicativo da Gol, o autor constatou que seu localizador não foi encontrado, sendo informado de que sua reserva havia sido cancelada em decorrência de solicitação da 123 Milhas.

A reclamada Gol Linhas Aéreas sustenta que a compra das passagens aéreas foi realizada por meio de milhas de terceiros e que o cancelamento ocorreu a pedido da fornecedora das milhas, Sra. Victor Marques Silva, alegando, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço.

Nas razões recursais, o reclamante argumenta que o cancelamento ocasionou diversos transtornos, uma vez que a viagem estava agendada e a hospedagem já havia sido paga. Dessa forma, o reclamante, ora recorrente, visa à majoração do quantum fixado a título de danos morais, bem como ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa Gol Linhas Aéreas.

Em contrapartida, a reclamada 123 Milhas, ora recorrida, pleiteia a manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que o valor arbitrado é suficiente para reparar o suposto sofrimento suportado pelo recorrente.

Por sua vez, a reclamada Gol, ora recorrida, argumenta pela ausência de dever de indenizar, em razão da excludente de responsabilidade.

O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Gol Linhas Aéreas. Em razão disso, não se pode falar em responsabilidade objetiva da empresa recorrida Gol.

Da análise dos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviço da agência de viagens Reclamada, ante ao não cumprimento do contrato celebrado com o Reclamante, referente à emissão de passagens aéreas, e a ausência de restituição do valor desembolsado pelos autores.

No presente caso, restou comprovado que a Recorrente efetuou o cancelamento unilateral das passagens aéreas, sem comunicação prévia, tendo os passageiros tomado conhecimento dos fatos nas vésperas da viagem, o que, certamente, acarretou em transtornos e aflição.

A ausência de comunicação prévia acerca do cancelamento unilateral de passagem aérea, configurada falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Com relação à pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que deve ser rejeitada, pois o montante arbitrado está de acordo com os valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos. Aliado ao fato que, no caso, a viagem se concretizou, tendo vem vista os Reclamantes adquiriram bilhetes aéreos por meio de outra agência de viagens.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024